Tribunal: STF
Processo: RE 1427198
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. REJEIÇÃO PELO RELATOR, COM EFICÁCIA APENAS PARA O CASO CONCRETO. REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ART. 326, §§ 1º A 4º, COM A REDAÇÃO DADA PELA EMENDA REGIMENTAL Nº 54, DE 2020. NEGATIVA DE PROVIMENTO.
    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. PARCELAS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA NO WRIT. PRAZO CONTADO PELA METADE, OBSERVADA A REGRA DA SÚMULA 383/STF. 
    1. A impetração do mandado de segurança, mesmo coletivo, interrompe a prescrição da pretensão de cobrança das parcelas referentes ao quinquênio que antecede a propositura daquele. 
    2. Nesses casos, o prazo prescricional somente voltará a fluir após o trânsito em julgado da decisão proferida no writ e sua contagem, nos termos do art. 9º do Decreto n. 20.910/1932, far-se-á pela metade, nunca reduzido o total do lapso a menos de cinco anos, por força da Súmula 383/STF. 
    3. Desimporta, para a aplicação desse entendimento, o fato de o ajuizamento do mandamus ter ocorrido antes do fim da primeira metade do lapso prescricional original. Sobre o tema, a Corte Especial do STJ, no julgamento do EREsp n. 1.121.138/RS, adotou o "[...] entendimento de que a Súmula n. 383 do STF apenas preserva o prazo inicial de cinco anos como se não tivesse havido a interrupção se a recontagem na forma do art. 9º do Decreto 20.910/1932 resultar em prazo inferior ao quinquênio legal".
    4. No caso, o mandado de segurança impetrado em 13/6/2003 teve a decisão nele proferida transitado em julgado em 13/10/2010. A presente ação de cobrança, por outro lado, foi iniciada em outubro de 2014. Contados dois anos e meio de 13/10/2010, observa-se que o ajuizamento desta ação deu-se quando já superado o prazo prescricional, observado, inclusive, o cumprimento da regra estabelecida na Súmula 383/STF. 
    5. Para a resolução da controvérsia, não é necessário o exame de qualquer documento ou prova, mas apenas a avaliação das circunstâncias descritas no acórdão recorrido. Por isso, carece de fundamento a invocação, pela parte, do óbice descrito na Súmula 7/STJ. 
    6. Agravo interno a que se nega provimento.” (e-doc. 64).
    2. No recurso extraordinário, os recorrentes alegam violação ao art. 37, inc. XI, da Constituição da República. Sustentam não ter ocorrido a prescrição reconhecida pelo STJ, considerado o teor do enunciado nº 383 da Súmula do Supremo. Requerem o provimento do recurso a fim de que, reformado o acórdão recorrido, seja afastada a prescrição, deferindo-se as diferenças pleiteadas sem incidência do abate-teto, porque relativas a período anterior à Emenda Constitucional nº 41, de 2003 (e-doc. 70).
    É o relatório.
    Decido.
    3. De início, declaro prejudicado o recurso extraordinário interposto pelos autores contra o acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, admitido pela decisão constante do e-doc. 55, uma vez que o recurso especial simultaneamente apresentado pela União foi provido pelo Superior Tribunal de Justiça, tendo sido declarada a prescrição do direito de pleitear as diferenças salarias pretendidas (e-doc. 64).
    4. Passo a julgar o agravo no recurso extraordinário apresentado pelos autores. O Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso especial interposto pela União, tendo assim consignado no acórdão recorrido:
    “Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a impetração do mandado de segurança interrompe a prescrição da pretensão de cobrança das parcelas referentes ao quinquênio que antecede a propositura do mandamus. 
    Nesse sentido: 
    PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. AÇÃO REPETITÓRIA. DIREITO RECONHECIMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. COBRANÇA DE PARCELAS PRETÉRITAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RETROATIVA. TERMO INICIAL. AJUIZAMENTO DO WRIT. 1. Inexiste violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido fundamenta claramente seu posicionamento, de modo a prestar a jurisdição que lhe foi postulada. 2. A impetração do mandado de segurança interrompe a prescrição. Assim, durante a tramitação do writ, não transcorre o lapso prescricional da pretensão de cobrança das parcelas referentes ao quinquênio que antecedeu a propositura do mandamus. 3. "O mandado de segurança não se presta ao adimplemento das parcelas anteriores à impetração, as quais deverão ser posteriormente cobradas administrativa ou judicialmente. Neste caso, o termo a quo da prescrição quinquenal das parcelas vencidas é a data do ajuizamento da ação mandamental que o concedeu o direito as supramencionadas parcelas" (AgRg no REsp 860.212/MG, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJ 30/10/2006). 4. Recurso especial parcialmente provido. (REsp n. 1.647.163/PR, de minha relatoria, SEGUNDA TURMA, julgado em 3/4/2018, DJe de 9/4/2018.) 
    ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO DIREITO RECONHECIDO NA VIA MANDAMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA DAS PARCELAS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO. PRESCRIÇÃO. AJUIZAMENTO DO WRIT. CAUSA INTERRUPTIVA DO PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. NOTIFICAÇÃO DA AUTORIDADE COATORA QUANDO DA IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS. 1. Bem da verdade, cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, não estando obrigado a rebater, um a um, os argumentos apresentados pela parte quando já encontrou fundamento suficiente para decidir a controvérsia (EDcl no AgRg no AREsp 195.246/BA, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 04/02/2014). Sendo assim, bem ou mal, certo ou errado, a Corte de origem decidiu a controvérsia de modo integral e suficiente. 2. Por fim, acerca do momento da citação válida, sem razão ao recorrente, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça declarou o termo inicial dos juros de mora, consequentes de ação de cobrança dos valores pretéritos ao mandado de segurança, é o momento em que a autoridade coatora é notificada no writ. Ademais, asseverou que a impetração do mandamus interrompe a fluência do prazo prescricional no tocante à ação ordinária de cobrança. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.711.432/DF, relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 7/8/2018, DJe de 14/8/2018.)
     ADMINISTRATIVO. COBRANÇA. PENSÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO. SÚMULA 85/STJ. 1. Trata-se, na origem, de ação de cobrança de diferenças de pensão percebida em razão de falecimento de cônjuge. A sentença de procedência foi mantida pelo Tribunal a quo. 2. Houve manifestação expressa do acórdão recorrido e da decisão monocrática agravada a respeito da prescrição, embora em sentido contrário à pretensão do agravante. Não caracterizada a omissão. 3. No mais: a) as parcelas vencidas anteriormente à impetração do mandamus devem ser buscadas por meio de ação de cobrança; b) a impetração do writ interrompe o fluxo do prazo prescricional, que só se reinicia com o trânsito em julgado da decisão que concedeu a Segurança; nesse caso, o termo a quo da prescrição quinquenal das parcelas vencidas é a data do ajuizamento do mandamus que restabeleceu a referida gratificação; e c) nas discussões de recebimento de vantagens pecuniárias em que não houve negativa inequívoca do próprio direito reclamado, tem-se relação de trato sucessivo, aplicando-se a Súmula 85/STJ. Precedentes do STJ. 4. Diante do exposto, nego provimento ao Agravo Regimental. (AgRg no AREsp n. 193.176/CE, relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 4/9/2012, DJe de 11/9/2012.) 
    Em tais casos, o prazo prescricional somente voltará a fluir após o trânsito em julgado da decisão proferida no mandado de segurança. A propósito: AgRg no REsp n.860.212/MG (relator Ministro Félix Fischer, Quinta Turma, DJ de 30/10/2006). 
    Sua contagem, nos termos do art. 9º do Decreto n. 20.910/1932, far-se-á pela metade, nunca reduzido o total do lapso a menos de cinco anos, por força da Súmula 383/STF.
    Confiram-se:
    PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AJUIZAMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA. INTERRUPÇÃO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL PARA PROPOSITURA DA AÇÃO DE COBRANÇA DE PARCELAS REMUNERATÓRIAS PRETÉRITAS. CONTAGEM DO PRAZO PELA METADE. LAPSO TEMPORAL QUE NÃO PODE SER INFERIOR A CINCO ANOS. SÚMULA 383/STF. PRESCRIÇÃO DE PARTE DO PEDIDO CONFIGURADA. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO PARCIALMENTE PROVIDO, PARA CONHECER DO AGRAVO DOS SERVIDORES PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. A jurisprudência desta Corte consolidou entendimento segundo o qual a impetração do Mandado de Segurança interrompe a fluência do prazo prescricional, de modo que tão somente após o trânsito em julgado da decisão nele proferida é que voltará a fluir a prescrição da Ação Ordinária para cobrança das parcelas referentes ao quinquênio que antecedeu à propositura do writ. Precedentes: REsp 1.822.286/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 5.11.2019; AgInt no AREsp 1.481.926/SP, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 24.10.2019. 2. Além disso, não é demais lembrar a diretriz desta Corte Superior de que a prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo (Súmula 383/STF). Precedentes: AgInt no AREsp 1.481.926/SP, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 24.10.2019; REsp 1.806.314/RJ, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 17.6.2019. [...] 5. Agravo Interno da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO parcialmente provido para conhecer do Agravo dos Servidores e dar parcial provimento ao Recurso Especial. (AgInt no AREsp n. 1.673.258/SP, relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe de 12/11/2020.) 
    ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. AJUIZAMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA. INTERRUPÇÃO. CONTAGEM PELA METADE DO PRAZO REMANESCENTE APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DO MANDAMUS. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. 1. No enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos (fls. 155-156, e-STJ): "4. No entanto, verifica-se a ocorrência da prescrição da ação de cobrança, no presente caso. Com efeito, a impetração do mandado de segurança coletivo interrompeu a prescrição das parcelas vencidas no lustro que antecedeu aquela ação, voltando a fluir o prazo prescricional a partir do trânsito em julgado da decisão que concedeu a ordem. No caso em tela, o trânsito em julgado da decisão que concedeu a ordem no mandado de segurança ocorreu em 17/06/2015 (fls. 28) e a presente ação foi ajuizada em 14/03/2018, depois, portanto, de transcorrido o lapso prescricional, contado conforme a regra do artigo 9º, do Decreto n.º 20.910/32, que reduz pela metade o prazo da prescrição que recomeça a correr, depois de interrompida.". 2. Nos termos do art. 9º do Decreto 20.910/1932, "a prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo". 3. Tratando-se de causa interruptiva, advinda do ajuizamento de Mandado de Segurança, o prazo de prescrição para a ação de cobrança volta a correr pela metade a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja o trânsito em julgado da decisão no mandamus. 4. Consoante o enunciado da Súmula 383/STF: "A prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo". 5. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida.". 6. Cumpre ressaltar que a referida orientação é aplicável também aos recursos interpostos pela alínea "a" do art. 105, III, da Constituição Federal de 1988. Nesse sentido: REsp 1.186.889/DF, Segunda Turma, Relator Ministro Castro Meira, DJe de 2.6.2010. 7. Ressalte-se, por fim, que fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional. 8. Recurso Especial não provido. (REsp n. 1.824.635/SP, relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 3/9/2019, DJe de 11/10/2019.)
    Os agravantes insistem que, tendo o mandado de segurança sido impetrado antes do fim da primeira metade do lapso prescricional, o prazo para a cobrança das parcelas pretéritas à impetração deve ser contado pelo período restante, ou seja, 5 anos diminuídos dos dias passados entre a publicação da MP n. 43/2002 (26/6/2002) - quando surgiu o alegado direito - e o ajuizamento do writ (13/6/2003). Esse, inclusive, foi o entendimento do Tribunal a quo. 
    Essa compreensão não é a acolhida por esta Corte Superior, já que a prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr por dois anos e meio a partir da interrupção ainda que o titular do direito a faça durante a primeira metade do prazo original. 
    Sobre o tema, houve larga discussão no julgamento, pela Corte Especial, do EREsp n. 1.121.138/RS. Na ocasião, tratando-se da interrupção do prazo relativo à pretensão executiva individual, por conta do ajuizamento de execução coletiva por sindicato, prevaleceu o voto do relator, Ministro Humberto Martins, que, como bem definiu o Ministro João Otávio de Noronha em seu voto-vista, "[... ] deu provimento ao [...] recurso para abraçar o entendimento de que a Súmula n. 383 do STF apenas preserva o prazo inicial de cinco anos como se não tivesse havido a interrupção se a recontagem na forma do art. 9º do Decreto 20.910/1932 resultar em prazo inferior ao quinquênio legal".
    Na oportunidade, inclusive, o Ministro Benedito Gonçalves fez a seguinte anotação, referindo-se à compreensão do texto da Súmula 383/STF:
    Considerada a razão de ser do verbete sumular em questão, a normativa de que a interrupção "não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo" deve ser entendida no seguinte sentido: caso a aplicação da norma prevista no art. 9º do Decreto 20.910/32 seja prejudicial ao credor (encurtando seu prazo para menos de 5 anos), então o prazo de 5 anos é contado desde o início, sem se considerar a interrupção, apenas para o fim de a interrupção não ser prejudicial ao credor. 
    Daí porque, data vênia, não tem fundamento no ordenamento jurídico a orientação adotada pelo acórdão embargado de divergência. É o acórdão paradigma que adota a orientação decorrente da lei, da lógica e da jurisprudência justificada e consolidada: a prescrição da pretensão contra a Fazenda Pública (a) caso interrompida após já decorridos mais de dois anos e meio da contagem do prazo, quando voltar a correr, correrá ainda por dois anos e meio; (b) caso interrompida antes disso, então não será considerada a interrupção, contando-se simplesmente o prazo quinquenal previsto no art. 1º do Decreto 20.910/32. 
    No caso objeto destes autos, o título executivo produzido na fase de conhecimento transitou em julgado em 23/10/2000; o sindicato deu início a execução coletiva em 28/12/2000, portanto antes de decorridos 2 anos e 1/2. Destarte, o prazo quinquenal deve ser contado desde 23/10/2000. Na data em que a execução individual foi aforada, portanto (07/11/2005), já estava fulminada pela prescrição. Forte nestas razões, acompanho o voto do Relator, Ministro Humberto Martins.
    Segue a ementa do precedente:
    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. ATO INTERRUPTIVO. EXECUÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDICATO. PRAZO QUE COMEÇA A CORRER PELA METADE. SÚMULA 383/STF. 1. Em conformidade com as Súmulas 150 e 383 do STF, a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Todavia, o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9º do Decreto n. 20.910/32, resguardado o prazo mínimo de cinco anos. 2. Hipótese em que a presente ação encontra-se prescrita, porquanto decorridos mais de dois anos e meio entre o último ato processual da causa interruptiva e a propositura da ação executiva individual. 3. Observa-se que, in casu, a prescrição pela metade, a teor do disposto no art. 9º do Decreto 20.910/32, conduziria a aplicação de um prazo prescricional menor que o previsto no art. 1º do mesmo decreto, o que impõe a observância dos preceitos contidos na Súmula 383/STF. Contudo, mesmo aplicando tal entendimento, a prescrição estaria caracterizada, porquanto decorridos mais de cinco anos entre o trânsito em julgado da ação de conhecimento e a propositura da execução individual. Embargos de divergência providos. (EREsp n. 1.121.138/RS, relator Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/5/2019, DJe de 18/6/2019.)
    No caso, como consignei no julgamento monocrático, segundo o acórdão recorrido, o mandado de segurança impetrado em 13/6/2003 teve a decisão nele proferida transitado em julgado em 13/10/2010. A presente ação de cobrança, por outro lado, foi iniciada em outubro de 2014. 
    Contados dois anos e meio de 13/10/2010, observa-se que, de fato, o ajuizamento desta ação deu-se quando já superado o prazo prescricional, observado, inclusive, o cumprimento da regra estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal no verbete sumular de n. 383. 
    Para a constatação disso, não é necessário o exame de qualquer documento ou prova, mas apenas a avaliação das circunstâncias descritas no acórdão recorrido. Por isso, carece de fundamento a invocação, pela parte, do óbice descrito na Súmula 7/STJ. 
    Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.” (e-doc. 64).
    5. Um dos requisitos de admissibilidade do recurso extraordinário é a existência de repercussão geral da matéria constitucional nele debatida, conforme dispõe o art. 102, § 3º, da CRFB, in verbis: “No recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei a fim de que o tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros”.
    6. Assim, para que o recurso extraordinário tenha curso neste Supremo Tribunal Federal, o recorrente deverá demonstrar a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, § 1º, do CPC).
    7. A introdução do instituto da repercussão geral, por meio da Emenda Constitucional nº 45, de 2004 (Reforma do Judiciário), teve o nítido propósito de redirecionar a atuação do Supremo Tribunal Federal para as grandes questões debatidas no cenário nacional, sobre as quais repouse inequívoca relevância e que transcendam os interesses subjetivos das partes.
    8. A condição do Supremo Tribunal de órgão de cúpula do Poder Judiciário, ao qual incumbe a magnânima função de guarda da Constituição, recomenda que esta Corte Suprema não se ocupe de questões meramente individuais, sem potencial multiplicador, ou de efeitos restritos e aplicação limitada. Isso porque a atuação em questões de menor escopo e relevância retira do Supremo Tribunal Federal a disponibilidade de tempo para aprofundar as reflexões sobre temas de elevada envergadura institucional, dificultando, ainda, o julgamento, de modo vertical, dos casos que, efetivamente, impactam, de forma profunda, a nação brasileira nas dimensões econômica, política, social e jurídica.
    9. O elevado volume de recursos embaraça a missão do STF de promover a uniformização da interpretação da Constituição, advindo daí a necessidade de criação de filtro de relevância para submissão do caso à Corte máxima, na esteira do que sucede no Direito comparado. Consoante explana o eminente Ministro Luiz Fux, na obra “Curso de Direito Processual Civil”, p. 986, 5. ed, 2022, Forense:
    “O dispositivo possibilita que o Supremo Tribunal Federal eleja os recursos extraordinários que serão julgados, considerando a relevância social, econômica, política ou jurídica da matéria a ser apreciada. 
    Deveras, esta espécie de “filtro recursal” é amplamente adotada por diversas Cortes Supremas, dentre as quais a Corte Norte-Americana, através do Writ of Certiorari, e a Suprema Corte Argentina via o “Requisito da Transcendência”.
    Assemelha-se o novel instituto à antiga arguição de relevância da questão federal que tantos recursos excepcionais impediu acudissem à Egrégia Corte antes da sua repartição constitucional de competência recursal ratione materiae com o E. Superior Tribunal de Justiça. 
    O principal escopo prático do instituto consiste na pretensão de redução do número de processos submetidos à Corte Maior, possibilitando maior dedicação de seus membros à apreciação de causas que realmente são de fundamental importância para garantir os direitos constitucionais dos cidadãos.”
    10. Sobre a finalidade do instituto, são, ainda, esclarecedores os ensinamentos do e. Ministro Gilmar Mendes e de Lenio Luiz Streck em “Comentários à Constituição do Brasil”, coordenado por J. J. Gomes Canotilho, Gilmar Ferreira Mendes, Ingo Wolfgang Sarlet e Lenio Luiz Streck, p. 1.513, 2ª ed., 2018, Saraiva:
    “Assim, pode-se dizer que o escopo do instituto é a maximização da feição objetiva do recurso extraordinário, característica que bem pode servir ao propósito republicano de dar coerência e integridade ao direito. Em outras palavras, a repercussão geral deve ser assimilada como um instituto que otimiza a aplicação do direito democraticamente produzido, assegurando a sua melhor interpretação na lente da coerência de princípios.”
    11. Considerando essas nuances, não apresentam repercussão geral as causas: (i) sem potencial multiplicador, (ii) com reduzido impacto social ou político, (iii) destituídas de representatividade econômica, (iv) que não suscitem intenso debate no meio jurídico ou (v) que interessem somente às partes envolvidas na lide.
    12. Nesse passo, com o intuito de conferir meios práticos para que a Suprema Corte possa julgar apenas as questões relevantes, foi editada a Emenda Regimental nº 54, de 2020, por meio da qual introduzido o § 1º no art. 326 do RISTF, para autorizar ao Relator negar a existência de repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto. Eis o teor do dispositivo:
    “Art. 326 
    § 1º Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto. (Incluído pela Emenda Regimental n. 54, de 1º de julho de 2020) 
    § 2º Se houver recurso, a decisão do relator de restringir a eficácia da ausência de repercussão geral ao caso concreto deverá ser confirmada por dois terços dos ministros para prevalecer. (Incluído pela Emenda Regimental n. 54, de 1º de julho de 2020) 
    § 3º Caso a proposta do relator não seja confirmada por dois terços dos ministros, o feito será redistribuído, na forma do art. 324, § 5º, deste Regimento Interno, sem que isso implique reconhecimento automático da repercussão geral da questão constitucional discutida no caso. (Incluído pela Emenda Regimental n. 54, de 1º de julho de 2020) 
    § 4º Na hipótese do § 3º, o novo relator sorteado prosseguirá no exame de admissibilidade do recurso, na forma dos arts. 323 e 324 deste Regimento Interno. (Incluído pela Emenda Regimental n. 54, de 1º de julho de 2020).”
    13. Essa inovação regimental permite que o Relator possa, monocraticamente, negar seguimento a recurso por ausência de repercussão geral, sem que essa decisão impeça que novos casos sobre o mesmo tema sejam remetidos a esta Corte. 
    14. O delineamento da sistemática deu-se pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE nº 1.273.640-AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 08/09/2020, p. 24/09/2020, em julgado assim ementado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. REJEIÇÃO PELO RELATOR, COM EFICÁCIA APENAS PARA O CASO CONCRETO. REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ART. 326, §§ 1º A 4º, COM A REDAÇÃO DADA PELA EMENDA REGIMENTAL 54, DE 1º DE JULHO DE 2020. 1. O art. 326, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com a redação dada pela Emenda Regimental 54, de 1º de julho de 2020, estabelece que, ao examinar o recurso extraordinário, “Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.” 2. Já o § 2º do art. 326 assegura a possibilidade de recurso, para o Plenário, da decisão do Relator, cuja confirmação requer a adesão de 2/3 (dois terços) dos Ministros desta CORTE. 3. O insucesso em se atingir esta votação não produz o resultado inverso, qual seja, o automático reconhecimento da repercussão geral. Segundo os §§ 3º e 4º do art. 326, o processo será, então, redistribuído, e o novo relator sorteado prosseguirá no exame de admissibilidade do recurso, na forma dos arts. 323 e 324 do Regimento. 4. Esta sistematização alinha-se ao § 3º do art. 102 da Constituição e ao art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015. Fiel aos contornos e às exigências do instituto da repercussão geral, trata-se de mais um meio para que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL examine a relevância das questões suscitadas no RE, ao lado do já consolidado Plenário Virtual. 5. Apesar de todos os notáveis avanços no sentido da redução da entrada de processos no SUPREMO, fruto de uma estratégia voltada precipuamente às questões repetitivas, a distribuição de recursos persiste elevada (21.938, no ano de 2019). Além disso, a observação atenta das controvérsias retratadas nos milhares de decisões proferidas pelo SUPREMO sinaliza a predominância de assuntos destituídos de repercussão geral. 6. Isso tudo evidencia a conveniência de um método expedito e eficaz para a negativa de seguimento de tais recursos - que, a despeito da inexpressividade dos temas suscitados, não são contidos pelo filtro hoje existente, pensado para macrolides. 7. Sem a pretensão de formar precedentes abrangentes e vinculantes – uma característica do Plenário Virtual -, a sistemática introduzida pela Emenda Regimental 54/2020 objetiva uma ágil rejeição dos recursos desprovidos de repercussão geral, por meio de uma fundamentação concisa do Relator. 8. Esta solução precede a análise do extenso repertório de pressupostos recursais de admissibilidade, que, portanto, só será realizada caso o recurso ultrapasse o crivo de relevância definido nos novos parágrafos do art. 326 do RISTF. 9. As recentes disposições regimentais aqui enfocadas, de cunho procedimental, aplicam-se imediatamente, inclusive aos recursos extraordinários pendentes de julgamento. Com efeito, tais regras apenas estabelecem uma técnica para a aferição de um requisito recursal preexistente. E garantem à parte a possibilidade de submeter seu RE ao Plenário, de modo que não há qualquer perda, ou redução, de direito ou prerrogativa processual. 10. No caso concreto, o Recurso Extraordinário foi interposto em ação ajuizada por pessoa participante de plano de previdência privada, objetivando a revisão do valor dos seus proventos. Nas razões do RE, a parte autora alega que o acórdão recorrido desrespeitou o princípio constitucional da isonomia, pois negou-lhe o cálculo de seu benefício na forma da Resolução 1969/2006, do Conselho Diretor da Caixa Econômica Federal, embora o referido ato normativo tenha sido aplicado a outros participantes, em situação idêntica. 11. A questão recursal não transpõe os limites da causa, nem o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada. 12. Na parte do RE dedicada à demonstração da relevância da matéria, conforme exigem o § 3º do art. 102 da Constituição e o § 2º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, a recorrente tampouco apresenta elementos concretos e objetivos, que revelem a transcendência do tema recursal, tais como: o impacto social do julgado; a multiplicidade de demandas com o mesmo objeto; os elevados valores financeiros envolvidos; os intensos debates sobre o assunto, no meio jurídico. 13. Esse cenário permite concluir que não se mostram presentes, no caso concreto, as questões relevantes de que trata o § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, o que induz ao reconhecimento da INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA SUSCITADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 14. Agravo interno a que se nega provimento.” (grifos nossos).
    15. Ressalto que os Ministros desta Corte vêm aplicando, monocraticamente, a sistemática, conforme se pode extrair dos seguintes julgados: ARE nº 1.410.666/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 11/07/2023, p. 12/07/2023; ARE nº 1.139.568/DF, Rel. Min. Nunes Marques, j. 30/06/2021, p. 07/07/2021; ARE nº 1.292.406/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 30/11/2020, p. 03/12/2020; RE nº 561.751/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 21/11/2022, p. 28/11/2022.
    16. A hipótese versada na espécie diz respeito à contagem do prazo prescricional para ajuizamento de demanda, tendo em em vista a respectiva interrupção ante a impetração anterior de mandado de segurança. Transcrevo trecho do voto condutor do acórdão recorrido (e-doc.